Tribunal: TJES
Processo: 5000288-73.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000288-73.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEORGE ARMANDO ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000288-73.2021.8.08.0050

RECTE.: GEORGE ARMANDO ALVES

RECDO.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CRÉDITO EM CONTA DO AUTOR. CONTRATAÇÃO UNILATERAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES E CANCELAMENTO DO CONTRATO. RETENÇÃO INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GEORGE ARMANDO ALVES em face de BANCO BMG S/A por meio da qual relata, em síntese, que foi creditado em conta corrente pelo requerido no valor de R$ 8.845,07, no dia 19/11/2020, mesmo não tendo realizado qualquer tipo de contratação com o referido banco, desconhecendo qualquer relação com o requerido. Alega que procedeu a devolução da quantia no dia 24/11/2020, mas só teve a liberação da margem junto ao INSS após 40 dias, o que lhe causou grandes transtornos. Requer o pagamento de indenização a título de danos morais

Em contestação, a requerida pugna pela improcedência dos pedidos autorais, alegando que não há comprovação da alegada demora de 40 dias para liberação da margem e que o autor não incorreu em qualquer prejuízo.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

“
Diante do exposto, ausente um dos pressupostos da responsabilidade objetiva atribuída ao banco requerido,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Declaro extinto o processo
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do NCPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).
”

O autor, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado alegando que o negócio jurídico celebrado unilateralmente, além de causar transtorno, representou dano latente, visto que pretendia empréstimo legítimo para a compra de remédios, impossibilitado diante do empréstimo da recorrida em sua conta. Alega que por tal motivo passou dificuldades financeiras, o que justifica o arbitramento de indenização por danos morais. Requer a reforma da r. sentença.

A ré, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao RI, alegando, preliminarmente, ausência de interesse de agir e reiterando os argumentos da contestação, objetivando a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

De plano, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, visto que descabida e já rejeitada na decisão de primeiro grau.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, entendo que o julgado singular não merece reforma.

Compulsando aos autos, depreende-se que o autor, ora recorrente, apesar de exposto à situação problemática por culpa do recorrido, não foi capaz de comprovar ter sofrido dano extrapatrimonial em função da retenção indevida de sua margem consignável.

In casu
, não há desconto em conta corrente ou corte de qualquer benefício do autor, tratando-se somente do referido bloqueio da margem consignável. Apesar de alegar que o crédito o impediu de adquirir empréstimo necessário para sua subsistência, não apresenta comprovações de tais alegações, sejam documentos ou relatos que comprovem as tentativas frustradas de aquisição de empréstimo ou qualquer outro meio probatório que demonstre o prejuízo causado com clareza.

Em suma, o recorrente não demonstra o dano de natureza extrapatrimonial que alega ter sofrido, ônus do qual não se desincumbiu, como estabelecido na própria sentença de primeiro grau.

Dessa forma, coaduno com o entendimento do juízo de piso, de forma a não reconhecer
o dano moral, uma vez que não comprovado pelo recorrente.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor causa.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.